Tribunal: TJSP
Processo: 1003619-36.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Apelação. Contratação eletrônica de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Idoso. Ausência de comprovação de efetiva manifestação da vontade e ciência inequívoca da contratação. Erro essencial do consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Artigo 14 do CDC. Restituição do indébito devida conforme o Tema no 929

Ementa:
Apelação. Contratação eletrônica de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Idoso. Ausência de comprovação de efetiva manifestação da vontade e ciência inequívoca da contratação. Erro essencial do consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Artigo 14 do CDC. Restituição do indébito devida conforme o Tema no 929 do C. STJ. Dano moral in re ipsa configurado. Vulnerabilidade do consumidor idoso. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.